Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744014-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, DROGARIA REFERENCIA FARMA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, formulado com o objetivo de localizar bens penhoráveis em nome dos executados. Eis a r. decisão agravada: "Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se." O agravante sustenta que, após esgotar as diligências ordinárias de localização de bens dos devedores, como consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, não obteve êxito em identificar ativos financeiros passíveis de penhora. Por essa razão, teria requerido ao juízo de origem a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros – CNseg, com vistas à obtenção de informações sobre eventuais planos de previdência privada ou outros ativos financeiros vinculados aos executados. A decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que os valores depositados em fundos de previdência privada possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A decisão também destacou que a penhora sobre tais valores somente seria admissível nas hipóteses excepcionais previstas no §2o do referido artigo, as quais não estariam presentes no caso concreto. O agravante, por sua vez, argumenta que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg não implica, por si só, a penhora dos valores eventualmente encontrados, mas apenas a obtenção de informações que possam viabilizar a efetividade da execução. Sustenta que “a expedição de ofícios ao SUSEP e à CNseg não representa transferência de ônus processual ao Judiciário, mas sim a utilização de meios legítimos e adequados para dar efetividade à execução”. Alega, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição de ofícios a tais entidades quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens, citando precedentes que reconhecem a legitimidade da medida em situações análogas. O agravante requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o envio dos referidos ofícios, sob o argumento de que o indeferimento da medida poderá resultar no arquivamento provisório da execução e na ocorrência de prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, veio regular comprovante (ID 77464187). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator